Tribunal: TJES
Processo: 5003301-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003301-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO ROCHA MARQUES
RECORRIDO: RENAN VERMELHO SERAFINI e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Responsabilização Civil por Danos Materiais e Morais devido a um acidente de trânsito num entrocamento de vias, guarnecido por placa de PARE.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGOU PROCEDENTE o pedido contraposto, referente ao dano material - no que tange ao conserto do veículo, razão pela qual CONDENOU o autor a pagar ao requerido Renan Vermelho Serafini a quantia de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGOU IMPROCEDENTES o pedido contraposto referente aos danos morais, bem como gasto com aluguel de veículo, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, testemunhas afirmaram que no cruzamento onde ocorreu o acidente há placas de PARE tanto na via em que seguia o recorrente, quanto na via em que seguia o recorrido Renan. Ainda, o próprio recorrente afirma que o recorrido veio da direita do autor.

Isto posto, não restam dúvidas de que o acidente se deu exclusivamente porque o recorrente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta, ao avançar no cruzamento de vias desrespeitando o direito de preferência e a sinalização vertical (placa Pare) da via pela qual transitava, vindo a obstruir a passagem do veículo do recorrido, que detinha preferência, por estar à direita em relação ao veículo do recorrente, apesar de sua via também possuir placa sinalizadora PARE, ocasionando a colisão.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)